Tribunal: TJES
Processo: 5000076-20.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000076-20.2025.8.08.9101

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ANGELO MARCIO DA SILVA e outros

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM EXCESSO. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA CONSTRICÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em Exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que determinou e manteve o bloqueio de ativos financeiros em ação de execução de título extrajudicial.

2. Os impetrantes alegam a existência de excesso de execução, visto que o valor bloqueado supera em mais de cem por cento o valor da causa, além de informarem a celebração de acordo extrajudicial com quitação integral do débito pelo credor.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de bloqueio de valores, em montante superior ao débito e após manifestação de quitação integral pelo credor, configura violação a direito líquido e certo dos executados.

III. Razões de Decidir
4. Verifica-se excesso de execução e carência de fundamentação jurídica para a constrição no patamar de R$ 376.788,84, quantia que excede consideravelmente o valor atribuído à causa sem suporte em decisão que justifique a majoração do débito. 5. A existência de acordo extrajudicial com firma reconhecida, no qual o credor atesta a satisfação da dívida e concorda com a liberação dos valores, torna a manutenção da constrição um ônus desproporcional e injustificável. 6. A demora na homologação do acordo e a persistência do bloqueio de ativos ferem o direito de propriedade, o princípio da menor onerosidade da execução e a duração razoável do processo. 7. O acolhimento de manifestações de advogados destituídos configura irregularidade na representação processual e cerceamento de defesa, implicando nulidade dos atos subsequentes.

IV. Dispositivo e Tese
8. Segurança concedida para anular as ordens de bloqueio de valores. Feito extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. É ilegal a manutenção de bloqueio de ativos financeiros quando demonstrada a quitação integral do débito por acordo extrajudicial firmado entre as partes. 2. A constrição de valores em montante manifestamente superior ao débito exequendo, sem fundamentação para a majoração, configura excesso de execução violador de direito líquido e certo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de medida liminar, impetrado por
ANGELO MARCIO DA SILVA e VANIA RECLA FERREIRA
em face de ato judicial proferido pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JOÃO NEIVA, nos autos do processo de Execução de Título Extrajudicial nº
0000506-72.2020.8.08.0067
.

Sustentam os impetrantes, em síntese, a ocorrência de ato coator eivado de ilegalidade e abuso de poder, consubstanciado na determinação de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD. Apontam as seguintes irregularidades: i) o bloqueio de valores teria ocorrido nos dias 09 e 10 de janeiro de 2025, antes mesmo da juntada aos autos do despacho que o determinou, o qual só foi protocolado em 13 de janeiro de 2025; ii) a ordem de constrição foi emitida em valor de R$ 376.788,84 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), montante que alegam ser exorbitante e extra petita, visto que o valor da causa na execução é de R$ 160.932,95 (cento e sessenta mil novecentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos); iii) o ato de constrição patrimonial foi efetivado sem a prévia intimação dos executados e de sua patrona; iv) em momento posterior, já no curso deste
mandamus
, a autoridade dita coatora teria praticado nova ilegalidade ao acolher manifestação de advogado que já havia sido formalmente destituído do processo de origem.

Com base nesses argumentos, defendem a violação de seu direito líquido e certo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantias previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Requerem, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos dos atos judiciais impugnados e, ao final, o provimento do recurso.

Despacho proferido no id.
12583569
identificando a realização de acordo entre as partes após a data de ajuizamento do presente
mandamus
. Contudo, diante da pendência de homologação, os impetrantes informaram ter interesse no prosseguimento do feito.

Em decisão de id. 15277851, este Relator deferiu a medida liminar, determinando o imediato desbloqueio dos valores no processo nº
0000506-72.2020.8.08.0067
.

Informações prestadas no id.
15697421
.

A D. Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de sua intervenção (id.
16034263
).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000076-20.2025.8.08.9101

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ANGELO MARCIO DA SILVA, VANIA RECLA FERREIRA

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de medida liminar, impetrado por
ANGELO MARCIO DA SILVA e VANIA RECLA FERREIRA
em face de ato judicial proferido pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JOÃO NEIVA, nos autos do processo de Execução de Título Extrajudicial nº 0000506-72.2020.8.08.0067.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade dos atos constritivos realizados pela autoridade coatora, os quais, sob uma análise detida dos elementos fáticos e jurídicos, revelam-se, com a devida vênia, violadores de direitos líquidos e certos dos impetrantes.

Isto porque, em um primeiro momento, verifica-se que há aparente excesso de execução e ausência de fundamentação jurídica para o montante bloqueado, visto que a ordem de constrição alcançou o valor de R$ 376.788,84 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), quantia que supera em mais de cem por cento o valor atribuído à causa na execução originária. Inexiste nos autos originários qualquer sentença ou decisão interlocutória que tenha homologado novos cálculos ou justificado a majoração do débito.

Soma-se a este cenário a juntada de acordo extrajudicial firmado entre as partes, na ação de origem, no qual o próprio credor, Geraldo Pedro Guidolini, manifestou de forma inequívoca e com firma reconhecida a quitação integral do débito e sua concordância com a liberação dos valores. A manutenção do bloqueio de ativos sob o pretexto de um poder geral de cautela, após o reconhecimento da satisfação da dívida pelo beneficiário do ato coator, desnatura a finalidade da execução e fere o princípio da duração razoável do processo previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna.

Vale observar, neste aspecto, que a homologação do referido acordo encontra-se pendente desde fevereiro de 2025. Manter a constrição em tais circunstâncias seria impor aos impetrantes um ônus desproporcional e injustificável, ferindo o direito de propriedade e o princípio de que a execução deve se dar da forma menos gravosa.

Por fim, as irregularidades na representação processual, consistentes no acolhimento de manifestações de advogados formalmente destituídos e sem procuração válida nos autos, reforçam o cerceamento de defesa e a nulidade dos atos subsequentes, uma vez que a comunicação processual deve ser dirigida exclusivamente ao patrono regularmente habilitado, respeitando a livre escolha das partes.

Diante da robusta fundamentação jurídica, a concessão definitiva da segurança é medida imperativa para restabelecer a legalidade e a justiça no caso concreto.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para confirmar a liminar anteriormente deferida, anulando em definitivo as ordens de bloqueio de valores proferidas nos autos da execução originária (nº 0000506-72.2020.8.08.0067). JULGO extinto o feito com esteio no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerida, isenta do pagamento na forma da lei.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)